Tribunal: STF
Processo: HC 210002
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diego Lacerda Ferreira e outro em favor de Wilkerson Henrique Alves dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 666.775/MG.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, que cumpre pena privativa de liberdade, teve homologada a aplicação de falta grave na execução penal, resultando na regressão ao regime fechado.



    Alegam que não teria sido instaurado processo administrativo para apurar o fato, o que ensejaria a nulidade da decisão. (p. 3)



    Sustentam também o decurso do prazo prescricional, pois a decisão homologatória ocorreu (em 11.9.2015) mais de dois anos após a data do fato (5.9.2013). Colho das razões da exordial:



    “Assim, considerando a lacuna existente no ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao prazo prescricional para apuração de falta disciplinar em execução penal, e considerando que o mesmo ordenamento jurídico vigente prevê prazo prescricional bienal descrito no art. 30 da Lei 11.343/06, e considerando que tratar-se de prazo mais favorável ao réu, tornasse imperativo o uso da interpretação in bonam partem”. (eDOC 1, p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para expedição de alvará de soltura.



    O ato coator transitou em julgado.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou agravo em execução.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



          “Colhe-se dos autos que a falta grave foi homologada em sede de audiência de justificação (fl. 14):



    ‘O Paciente cumpre pena de 29 anos e 2 meses de reclusão, atualmente em regime Fechado (Atestado de Penas, SEEU n. 0091412- 94.2015.8.13.0245).



    Verifica-se que, no curso da execução penal, em 5.9.2013, o Paciente teria supostamente praticado fato definido como crime doloso, ocasião em que o Ministério Público requereu a realização de Audiência de Justificação (seq. 1.17, SEEU).



    Assim, no dia 12.8.2015, foi realizada Audiência de Justificação, ocasião em que o Paciente foi ouvido, na presença de Defensor Público (seq. 1.19, SEEU). E, em 11.9.2015, a autoridade apontada como coatora reconheceu a prática de Falta Grave pelo Reeducando, prevista no art. 52 da LEP, supostamente perpetrada no dia 5.9.2013, ocasião em que regrediu o Reeducando para o regime Fechado, fixando como Marco Inicial para futuros benefícios a data da prática da Infração e determinando a perda de 1/3 dos dias remidos (seq. 1.20, SEEU)’.



    Tal o contexto, não há falar em nulidade na decisão homologatória, notadamente porque o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao apreciar o Tema n. 941 (RE n. 972.598/RS, Relator Ministro Roberto Barroso, j. 4/5/2020, ata de julgamento publicada em 12/5/2020), fixou a tese de que, havendo a oitiva do apenado perante o Juízo da execução, em audiência de justificação, com a presença do defensor e do Ministério Público, não se exige a realização de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar, o que supriria, inclusive, eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no referido PAD.



    Também não há falar em prescrição da falta, pois o lapso temporal adotado pela Corte de origem para rechaçar a referida tese, qual seja, de 3 anos, guarda perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial consolidada na Terceira Seção desta Corte”. (eDOC 4)



    Efetivamente, esta Corte declarou a validade da aplicação da sanção por falta grave em audiência de justificação, no julgamento do RE-RG 972.598, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do tema 941 da sistemática da repercussão geral. Transcrevo a tese fixada:



    “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.



    Quanto à prescrição da pretensão punitiva, o impetrante pede a aplicação do lapso previsto no art. 30 da Lei 11.343/2011 (Prescrevem em 2 anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal), aplicável ao crime do art. 28 da mesma Lei (posse de drogas para consumo próprio).



    Tal prazo, pensado para o peculiar crime que não comporta pena privativa de liberdade, não tem aplicação à hipótese. Os prazos da prescrição penal encontram-se regulados no art. 109 do Código Penal, e dele deve ser extraído também o lapso aplicável à sanção pelo cometimento de falta grave na execução penal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 109, VI, COMBINADO COM ART. 111, III, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - Diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal. II - Abandonar o cumprimento do regime imposto configura infração permanente, aplicando-se as regras do art. 111, III, do Código Penal. III - Ordem denegada”. (HC 92.000, rel. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 30.11.2007)



    “Habeas corpus. 2. Execução penal. Falta grave (fuga). 3. PAD não homologado, ao fundamento de não ter sido observado o prazo máximo de conclusão previsto no Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul (prazo de 30 dias). 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que, diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 30.11.2007). 5. Quanto ao prazo de 30 dias para o encerramento do PAD, esta Corte já considerou que compete privativamente à União legislar sobre direito penal (HC 97.611/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 7.8.2009). 6. Ordem denegada”. (HC 114.422, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2014)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente